Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730639-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DOS SANTOS, PAMELA DA CONCEICAO SANTOS IMPETRANTE: RAFAEL SOUZA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL SOUZA DE ANDRADE e PÂMELA DA CONCEIÇÃO SANTOS em favor de ALEX DOS SANTOS, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. Da análise dos autos, verifiquei que os impetrantes não colacionaram peças imprescindíveis à análise do writ, limitando-se a juntar apenas o ato coator (ata de audiência de custódia). Ressalta-se que o processo de origem possui anotação de sigilo da ocorrência policial e dos demais atos processuais nos quais constam os dados da vítima. Assim, faculto aos impetrantes a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator